Tribunal: TCU
Processo: 017.809/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5009/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação a Jérson Antônio Picoli (CPF XXX.264.647-XX) diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 5.736/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 26/5/2020 (Ata no 16/2020), com a subsequente manutenção pelo Acórdão 6.729/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 23/6/2020 (Ata no 20/2020) e pelo Acórdão 10.236/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária de 22/9/2020 (Ata no 33/2020), sob as seguintes condições: (i) Valor da multa: R$ 10.000,00 / Data da multa: 26/5/2020 Valor Recolhido Data do Recolhimento R$ 10.113,00 8/12/2020 (ii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo indicada. 1. Processo TC 017.809/2017- 7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Jérson Antônio Picoli (CPF XXX.264.647-XX). 1.2. Entidades: Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Estado do Espírito Santo (Senat-ES) e Conselho Regional do Serviço Social do Transporte no Estado do Espírito Santo (Sest-ES). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc. 1.6. Representação legal: 1.6.1. João Victor Barbosa Ferreira (OAB-DF 62.799), entre outros, representando Jérson Antônio Picoli; 1.6.2. Felipe Sarmento Cordeiro (OAB-DF 40.917), entre outros, representando o Senat-ES e o Sest-ES. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Jérson Antônio Picoli, ao Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Estado do Espírito Santo (Senat-ES) e ao Conselho Regional do Serviço Social do Transporte no Estado do Espírito Santo (Sest-ES), para ciência.